Tribunal: TJSP
Processo: 2030791-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – "Operação Gênese" – Organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC) – Réu denunciado como incurso no artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Paciente que,

Ementa:
Habeas Corpus – "Operação Gênese" – Organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC) – Réu denunciado como incurso no artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Paciente que, ademais, é reincidente em crime doloso (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003) – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030791-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante JOSE
CARLOS SANTAO e Paciente ALEXSANDRO PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Camargo Aranha Filho
VOTO no 12912 (digital) JV
Habeas Corpus no 2030791-20.2020.8.26.0000
Impetrante: JOSE CARLOS SANTAO
Paciente: ALEXSANDRO PIRES DA SILVA
Interessados: RAFAEL DEO QUEIROZ, ROSANGELA DE FATIMA CAMPOS
FERREIRA, CAIQUE PEREIRA DOS SANTOS e GABRIEL ANDRADE DE
ALMEIDA SANTOS
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (FAB)
Habeas Corpus “Operação Gênese” Organização criminosa
autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC) Réu
denunciado como incurso no artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/2006 Insurgência contra decisão que
indeferiu
pedido
de
revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade
Decisão devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito Paciente que, ademais, é reincidente
em crime doloso (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/2003) Necessária manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, bem como para conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal Paciente que não se
encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de
liberdade
provisória
ou
prisão
domiciliar
previstas
na
Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça,
bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do
Supremo
Tribunal
Federal,
na
ADPF
no
347/DF

Constrangimento ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.
O advogado constituído Jose Carlos Santao impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEXSANDRO PIRES DA
SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do
Meritíssimo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
Alega o impetrante que, em decisão proferida no dia
19/11/2019, o Meritíssimo Juiz da causa acolheu representação ministerial e,
dentre outras deliberações, decretou a prisão preventiva dos então investigados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dentre eles o ora paciente, bem como a realização de busca e apreensão em
diversos locais (autos no 1020776-48.2019.8.26.0451).
Alega que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO), Núcleo Piracicaba, deflagrou, no dia 27/11/2019, a
denominada “Operação Gênese”, a fim de cumprir 59 (cinquenta e nove)
mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra supostos
membros da organização criminosa autodenominada “Primeiro Comando da
Capital” (PCC).
De acordo com o que se extrai dos autos, investigações a fim
de apurar a atuação de referida organização criminosa já vêm sendo encetadas
pelo GAECO desde o ano de 2015 e, no caso em apreço, perdurou de abril a
julho de 2019. Após a realização de interceptações telefônicas, o Ministério
Público representou pela decretação da prisão preventiva de todos os alvos da
investigação, dentre os quais o ora paciente ALEXSANDRO PIRES DA SILVA.
Expedido mandado de prisão e de busca e apreensão em seu
desfavor, no dia 27/11/2019 foi dado cumprimento à ordem judicial, culminando
com a sua prisão. Posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 35 c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é trabalhador, pai de família, possui ocupação lícita e residência fixa, é primário,
não registra antecedentes criminais e tampouco possui qualquer envolvimento
com práticas delitivas, muito menos com a mencionada organização criminosa.
Ademais, não ficou demonstrado que, caso responda ao processo em liberdade,
ele causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará o bom andamento
da instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 44/48, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 63/70).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a representação ministerial formulada a fls.
05/107 dos autos no 1020776-48.2019.8.26.0451, em trâmite na 3a Vara Criminal
da Comarca de Piracicaba, no dia 20/12/2017, o Ministério Público do Estado de
São Paulo, por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado) Núcleo Piracicaba, instaurou o Procedimento Investigatório
Criminal no 94.1093.0000033/2019 com o objetivo de investigar a atuação da
Organização Criminosa autodenominada “Primeiro Comando da Capital” (PCC),
bem como possíveis lideranças da cidade de Piracicaba com atuação na região.
Desvendou-se
intrincada
rede
de
agentes
envolvidos
fortemente no tráfico de drogas, além de outros crimes, em especial contra o
patrimônio, restando os indícios até aqui coligidos que os representados atuam,
de maneira intensa, com organização e divisão de tarefas e sob a denominação
da referida Organização Criminosa na distribuição e venda de drogas,
movimentação de pessoas em visitas a estabelecimentos prisionais, recebimento
e cobrança de valores para a facção, contabilidade de “pontos de tráfico”,
armazenamento de drogas ilícitas e armas de fogo, planejamento e execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
crimes contra o patrimônio, inclusão, exclusão e punição de membros da
Organização Criminosa.
Após a realização de interceptações telefônicas, apurou-se que
ALEXSANDRO PIRES DA SILVA, ora paciente, possui ligação com a supracitada
organização criminosa, pois, em tese, integra o núcleo ligado ao tráfico de drogas
liderado por Rafael Deo Queiroz, sendo que, neste núcleo, exercia a importante
função de “Gerente do Tráfico de Drogas” para Rafael, sendo seu verdadeiro
sócio e “braço direito” na traficância de entorpecentes e, por sua posição de
destaque, mantinha constante contato com Rafael sobre o andamento do tráfico e
negociava entorpecentes com terceiros.
Em decisão proferida no dia 19/11/2019, o Meritíssimo Juiz da
causa acolheu representação ministerial e, dentre outras deliberações, deferiu a
realização de busca e apreensão em diversos locais e decretou a prisão
preventiva dos investigados, dentre eles ALEXSANDRO PIRES DA SILVA, ora
paciente, o qual está custodiado desde 27/11/2019.
O advogado constituído pelo paciente pleiteou a revogação da
custódia cautelar, o que foi indeferido pelo Meritíssimo Juiz da causa (fls.
1.590/1.599 dos autos no 1020776-48.2019.8.26.0451).
Inconformado, o referido causídico impetra o presente habeas
corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos da prisão preventiva,
sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação idônea, com base
na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente é trabalhador, pai
de família, possui ocupação lícita e residência fixa, é primário, não registra
antecedentes criminais e tampouco possui qualquer envolvimento com práticas
delitivas, muito menos com a mencionada organização criminosa. Ademais, não
ficou demonstrado que, caso responda ao processo em liberdade, ele causará
prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução
criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação
criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta
o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e
materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise
do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min.
Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Na estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade da
prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente
demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Primeiramente, ainda que não tenha sido expressamente
suscitado pelo combativo impetrante, observo que as medidas emergenciais para
contenção e enfrentamento da pandemia do “novo coronavírus” (COVID-19 estão
sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de Justiça
Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação no
62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das
pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais.
No referido ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas pelos magistrados de todo o
país, destacando-se, para o caso dos autos, aquelas previstas no artigo 4o,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código
de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas
em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias”.
Ressalte-se que se trata, exclusivamente, de recomendações
de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para as fases
de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que implicitamente,
ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi e nem
poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados
para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade
em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da
pandemia do “Novo Coronavírus” (COVID-19). Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade
de todos os custodiados.
Outrossim, o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal
deixou de referendar a recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos da
ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado no voto divergente
proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual “referendar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma
megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário”.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”) e tampouco há notícia dando conta da existência
de indivíduos contaminados com o referido vírus no estabelecimento prisional
onde o paciente está preventivamente custodiado.
Assim, não obstante o contido na Recomendação no 621
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como os fundamentos
expostos pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal, na ADPF no 347/DF2, ambas datadas de 17/03/2020, a manutenção da
custódia cautelar se impõe.
No caso vertente, as interceptações telefônicas indicam que
ALEXSANDRO PIRES DA SILVA, ora paciente, possui ligação com a supracitada
organização criminosa, pois, em tese, integra o núcleo ligado ao tráfico de drogas
liderado por Rafael Deo Queiroz, sendo que, neste núcleo, exercia a importante
função de “Gerente do Tráfico de Drogas” para Rafael, sendo seu verdadeiro
sócio e “braço direito” na traficância de entorpecentes e, por sua posição de
destaque, mantinha constante contato com Rafael sobre o andamento do tráfico e
negociava entorpecentes com terceiros.
E, consoante muito bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz da
causa, “(...) a prisão preventiva foi decretada após o trâmite de extensa
interceptação telefônica acompanhada pelo GAECO-Núcleo Piracicaba e que
levou à elucidação, em tese, de intrincada rede de indivíduos ligados à facção
criminosa 'PCC' que promoveriam na cidade e região a mercancia de drogas,
além da prática de outros delitos contra o patrimônio. No curso das
interceptações, logrou-se verificar que o imputado mantinha constante contato
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
2 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF347decisao.Covid19.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
9
com integrantes da facção, conversando especialmente sobre questões
relacionadas ao comércio de entorpecentes e, também, sobre a transmissão de
mensagens vinda do interior das Unidades Prisionais a outros membros da
organização criminosa.
Observa-se também pelas interceptações que ALEXSANDRO
exercia a importante função de Gerente do Tráfico de Drogas para RAFAEL,
sendo seu verdadeiro sócio e braço direito na traficância de entorpecentes. A
atuação do imputado indica a necessidade de manutenção da prisão como
mecanismo de garantia da ordem pública e acautelamento do meio social (STF
HC 113186/SP,111760/DF, dentre outros)” (fls. 842/847 dos autos originários).
Deve-se ressaltar que o paciente é reincidente em crime
doloso (foi condenado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei 10.826/2003 ação penal no 3004627-50.2013.8.26.0451), de modo que a
reiteração de condutas criminosas demonstra a sua dificuldade em aceitar a
ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva, colocando
em maior risco a ordem social.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na
garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração
delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos” (STF,
HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a necessidade da
custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração delituosa, eis que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado
por furto qualificado, tendo sido preso em flagrante delito, convertida a custódia
em preventiva, quando se encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg no HC
259.280/MG, j. em 07/03/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração
criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, quando se constata que o paciente é duplamente reincidente em
crime grave contra o patrimônio, além de possuir extensa folha de antecedentes
criminais, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades ilícitas,
demonstrando a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir” (STJ, HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, pois a soltura do paciente colocará em risco a
ordem pública e, principalmente, a conveniência da instrução criminal. Ademais,
não se pode assegurar que, caso seja colocado em liberdade, o paciente não irá
se evadir, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar a futura
aplicação da lei penal.
Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente
em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Por fim, embora não tenha sido expressamente pleiteado pelo
combativo impetrante, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, pois não se
encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Além disso, como já observado anteriormente, inexiste qualquer
indicação de que ele pertença ao grupo de risco em caso de contaminação pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”) e tampouco existe notícia dando conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030791-20.2020.8.26.0000 -Voto no
11
existência de indivíduos contaminados com o referido vírus no estabelecimento
prisional onde o paciente está preventivamente custodiado.
Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a
verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em
comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus. Fica prejudicado o pedido de extensão dos efeitos ao corréu
Rodrigo Silva dos Santos formulado a fls. 52/60, considerando que ao referido
paciente foi concedida ordem por esta Colenda Câmara nos autos do Habeas
Corpus no 2032562-33.2020.8.26.0000.
OSNI PEREIRA
Relator